Tribunal: STF
Processo: RE 947181
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO GRAU DE JURISDIQÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES. AFASTADAS. CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO SOCIOEDUCATIVO. INGERÉNCIA DO PODER Judiciário SOBRE O PODER PÚBLICO. OBSERVADA. 1. Em não tendo sido vislumbrado interesse recursal a justificar a análise do agravo retido, pois se verifica dos autos que a ordem em alusão restou cumprida, de modo que o recorrente não haverá de sofrer qualquer penalidade, inviável se apresenta o conhecimento do agravo retido. 2. No tocante as preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva do recorrente, verifica-se que tais não prosperam, a primeira, porque, não há se negar, é da própria norma legal, ex vi do art. 201, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a previsão de que comportável o ajuizamento da ação civil pública para a proteção de interesses relativos à infância e Juventude; e, a segunda, tendo em vista que os artigos 86 e 259, 260, § 5°, desse mesmo diploma legal, elege também o Estado, entre outros, como sendo responsável pelo cumprimento das ações, serviços e programas de atendimento a crianças e adolescentes. 3. No que se refere à alegada perda de objeto, ante a parceria estabelecida entre o Município de Caldas Novas e a Universidade Federal, para implementação do Centro de Integração Social, tem-se que tal argumento cai por terra, uma vez que não há qualquer comprovação acerca da execução desse projeto. 4. Já quanto à impossibilidade de o Estado cumprir com o Termos de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Secretaria da Cidadania e o Ministério Público, observa-se que esse questionamento não tem relevância, pois, nesta via processual, independentemente do acordo firmado, pretende-se seja responsabilizado o Estado de Goiás pela execução de edificação com vista a abrigar os menores infratores, o que, de qualquer forma, requer apreciação. 5. A ordem de execução das obras em alusão revela-se como meio de ingerência do Poder Judiciário frente ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, a qual cabe única e exclusivamente eleger as prioridades administrativas e a aplicação dos recursos financeiros. Portanto, compete tão somente ao Poder Executivo determinar a realização de obras para a reforma do estabelecimento socioeducativo com a observância, é claro, de prévio planejamento administrativo-financeiro e dotações orçamentárias suficientes a sua consecução. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO (doc. 9, pp. 27-28).



    O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação do art. 2° da mesma Carta (doc. 11). 



    Tendo sido determinada a devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve o acórdão, sob o fundamento de haver distinção entre aquele precedente e o caso dos autos (doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    Antes de mais nada, importante destacar que, muito embora reconheça ser plausível a atuação do Ministério Público em buscar, na via judicial, a implementação de obras, por parte do Poder Executivo, para o fim de construir um estabelecimento socioeducativo para menores infratores, de forma a garantir a dignidade daqueles que ali se encontram, hei de considerar que a mesma vem de encontro com o princípio constitucional da independência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário (art. 2°, da Constituição Federal), o qual, a meu ver, não pode aqui ser desprezado. Não há dúvidas de que a ordem de execução das obras em alusão revela-se como meio de ingerência do Poder Judiciário frente ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, a qual cabe única e exclusivamente eleger as prioridades administrativas e a aplicação dos recursos financeiros. Portanto, compete tão somente ao Poder Executivo determinar a realização de obras para a reforma do --= estabelecimento socioeducativo, com a observância, é claro, de prévio planejamento administrativo-financeiro e dotações orçamentárias suficientes a sua consecução.



    Logo, o fato de a estrutura física do estabelecimento socioeducativo não contemplar condições adequadas de uso, como aponta o parquet em sua peça inaugural, não permite ao Judiciário assumir a tarefa do administrador público com efeito de corrigi-las, sob pena de ter que assim proceder em toda e qualquer deficiência verificada nas edificações públicas, o que definitivamente não é de sua responsabilidade.



    [...]



    Por fim, ressalto ser temerário incursionarmos aqui na área de responsabilidade do Poder Executivo, haja vista que não se trata este de um caso isolado, ao contrário, como se sabe, são inúmeras as edificações que se encontram em condições lamentáveis, as quais, contudo, haverão de ser regularizadas por quem de direito (doc. 9, pp. 18-22).



     



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 684.612/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, fixou as seguintes teses: 



    (i) a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes e; 



    (ii) a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    Com efeito, o acordão recorrido não divergiu das orientações firmadas no referido processo paradigmático, uma vez que não vislumbrou situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário nas atribuições afetas ao Executivo, notadamente na definição de execução de políticas públicas. 



    Ademais, o Tema 698 da repercussão geral estabelece que a decisão judicial deve apontar as finalidades a serem alcançadas, em vez de determinar medidas pontuais. No caso, os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público configuram obrigações de fazer específicas, direcionados ao administrador municipal, não comportando, assim, o seu deferimento. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARELHAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA ASSEVERADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constante dos autos e na respectiva valoração de provas, consignou não competir ao Poder Judiciário determinar a realização de concurso público para o Conselho Tutelar, bem como assentou que os demais pedidos não seriam de natureza essencial ou emergencial, pois se encontravam na esfera de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), reafirmou a excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais e fixou a tese de que, nesses casos, “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.448.120 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/6/2024 — grifei).



    Com a mesma orientação: ARE 1.476.052/SE; RE 1.472.324/SC e ARE 1.463.718/MG, todos da minha relatoria.



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.480.845 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/4/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSIDEROU INDEVIDA A MEDIDA POSTULADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido julgou improcedente o pedido de construção de abatedouro público fora da zona urbana no Município de Itajá/RN, proposto pelo Ministério Público Estadual por meio de ação civil pública. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.492.870 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/7/2024 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública. Determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Obras e reparos em unidade escolar. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não verificada. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.475.258 AgR/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/6/2024 — grifei).



     



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator